Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA quanto ao comprovante de depósito judicial de ID: 38341101 (credores ALDECY MENDES DA SILVA, ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO, ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE, ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA, VERA LÚCIA RODRIGUES FARIAS, HUMBERTO RODRIGUES FARIAS, ROBERTO RODRIGUES FARIAS, SUZELAINE RODRIGUES FARIAS, FRANKLENE RODRIGUES FARIAS, DJENE RODRIGUES FARIAS, KEVIN RODRIGUES FARIAS, HENRIQUE RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador